Tribunal: TJSP
Processo: 2270635-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que a agravante forneça os registros eletrônicos utilizados para a criação e disponibilização dos vídeos lançados na rede social YouTube com críticas a respeito da qualidade dos serviços prestados por empresa da agravada. Obrigação de fornecimento de dados corretamente imposta à agravante, nos termos do art. 11,

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que a agravante forneça os registros eletrônicos utilizados para a criação e disponibilização dos vídeos lançados na rede social YouTube com críticas a respeito da qualidade dos serviços prestados por empresa da agravada. Obrigação de fornecimento de dados corretamente imposta à agravante, nos termos do art. 11, § 2o, da Lei no 12.965/14. Conexão realizada no exterior. Irrelevância Agravante que atua como extensão de empresas globais e pode ter acesso aos dados requeridos. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2270635-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é agravada SULE ÖLMEZ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270635-27.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível Central)
Agravante: Google Brasil Internet Ltda.
Agravada: Sule Ölmez
Juiz: Sidney da Silva Braga
Voto no 18.364
Agravo de instrumento. Recurso contra a decisão que
deferiu a tutela de urgência para que a agravante forneça
os registros eletrônicos utilizados para a criação e
disponibilização dos vídeos lançados na rede social
YouTube com críticas a respeito da qualidade dos serviços
prestados por empresa da agravada. Obrigação de
fornecimento de dados corretamente imposta à agravante,
nos termos do art. 11, § 2o, da Lei no 12.965/14. Conexão
realizada no exterior. Irrelevância Agravante que atua
como extensão de empresas globais e pode ter acesso aos
dados requeridos. Decisão agravada mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. de fls. 33/35, dos autos de origem, que em ação cominatória e
de indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência
para que a agravante “forneça registros eletrônicos (endereço de IP, data,
horário GMT e porta lógica de origem) utilizados para criação,
postagem, publicação e/ou 'upload' dos vídeos descritos na inicial,
conforme as URLs indicadas a fls. 21”.
Sustenta a agravante, nas razões recursais, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
informou os dados requeridos, referentes aos vídeos de atividades
realizadas no Brasil. Afirma que não pode cumprir a obrigação em relação
aos dados provenientes da União Europeia, o que afrontaria legislação
estrangeira. Esclarece que parte dos vídeos impugnados foi lançada a
partir de conexão de internet realizada na União Europeia e, por esta
razão, não pode ser imposta a obrigação de fornecimento de dados,
conforme disposto no art. 11, da Lei no 12.965/2014. Alega que somente
provedor de conexão estrangeiro poderia informar os dados requeridos,
observando-se as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados da União
Europeia.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
147/148).
Opostos embargos de declaração contra a
decisão que indeferiu o efeito suspensivo, rejeitou-se o recurso (fls.
158/161) por decisão monocrática deste Relator.
Há oposição da agravante ao julgamento virtual
(fl. 151).
Não há contraminuta (fl. 164).
É o RELATÓRIO.
O inconformismo não prospera.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A agravada constituiu empresa na Turquia e
presta serviços relacionados a transplantes capilares. Afirma que foram
lançados vídeos na rede social YouTube, nos quais supostos clientes,
descontentes com o serviço prestado, teriam feito comentários
depreciativos à empresa. Em razão dos prejuízos causados, notificou a
agravante Google Brasil Internet Ltda. a fim de que os vídeos
fossem removidos, o que não foi cumprido, razão pela qual foi ajuizada
a presente demanda cominatória, cumulada com pedido de indenização
por danos morais.
Pediu a agravada, em tutela de urgência, a
identificação dos responsáveis pelos vídeos lançados. E, sobre o
pedido, assim decidiu o D. Magistrado na decisão agravada:
“De outro lado, considero demonstrada a
probabilidade do direito de a autora ter conhecimento
da identidade das pessoas que estão postando tais
vídeos, para que possa avaliar eventual medida judicial
contra tais pessoas, que não podem se manifestar sob o
manto do anonimato.
Desse modo, presente a probabilidade do
direito afirmado e considerando o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, DEFIRO EM
PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar
que a ré que, em 05 dias, forneça registros eletrônicos
(endereço de IP, data, horário GMT e porta lógica de
origem) utilizados para criação, postagem, publicação
e/ou "upload" dos vídeos descritos na inicial, conforme
as URLs indicadas a fls. 21, bem como que se
abstenha de comunicar os usuários identificados acerca
dos presentes requerimentos e dos termos desta
demanda, impedindo a destruição de provas pelos
mesmos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00
(dois mil reais), por ora limitada a R$ 50.000,00 (dez
mil reais)” (fls. 33/34).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao contrário do que sustentou a agravante, há
a obrigação de fornecimento de dados, pois como ela própria
esclareceu, houve apenas conexão de internet na União Europeia. Os
dados requisitados, no entanto, não estão armazenados no estrangeiro e,
por isso, com fundamento no art. 11, § 2o, da Lei no 12.965/2014, há
obrigação de fornecimento.
Ainda que assim não fosse, a embargante
certamente não encontrará qualquer dificuldade em cumprir a obrigação
que lhe foi imposta, na medida em que atua como uma extensão das
empresas globais que a constituíram, representando seus interesses em
nosso país.
E, sobre esta obrigação, que deve ser cumprida
pela agravante, ainda que a conexão tenha sido realizada no exterior, já
decidiu este E. Tribunal recentemente pelo voto do eminente
Desembargador Claudio Godoy:
“Insiste-se até aqui em que a simples
determinação do fornecimento de dados de usuário
que acessa, no estrangeiro, mas plataforma
disponibilizada também aqui no Brasil, tendo por
objeto serviços prestado neste País, por empresa
nacional, não parece induzir violação à soberania
de outros Estados. Como lembra Caio César Carvalho
Lima, já houve 'caso de homologação de decisão
estrangeira proferida pelo Tribunal de Düsseldorf,
obrigando que o provedor brasileiro Universo Online
(UOL) fornecesse dados de conexão de usuário
específico. Verificados todos os requisitos que
precisariam estar presentes para cumprimento da
ordem em território nacional, o STJ entendeu pela
concessão do exequatur'.(Requisição judicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
registros eletrônicos: abordagem sob perspectiva de
provedores nacionais e estrangeiros. In: Marco Civil da
Internet, Coord. Fabiano del Masso et. al., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 246).
Reitera-se também que não se quer
produzir prova de fato ocorrido fora das fronteiras
brasileiras e que também não há por enquanto qualquer
indicação, inclusive nos termos do art. 376 do CPC, da
eventualidade de sanções pela legislação do País
estrangeiro pelo cometimento de suposto ilícito
conforme
o
respectivo
ordenamento”
(AI
no
2267980-19.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Claudio
Godoy, j. 28.05.19, g.n).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator